Tribunal: TJDFT
Processo: 0015059-97.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;}
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;}
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. UTILIZAÇÃO DE PROVA EMPRESTADA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA. CAUSA MADURA. PROPAGANDA ENGANOSA. AUSÊNCIA DE VAGA DE GARAGEM. QUADRA DE ESPORTES. CONSTRUÇÃO EM ÁREA PÚBLICA. INDENIZAÇÃO. ITBI. JUROS DE OBRA. RESPONSABILIDADE DAS RÉS. CONSTRUÇÃO DE ESGOTO NO QUINTAL DO IMÓVEL. INDENIZAÇÃO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO.

1. No caso de perícia frustrada pela ausência de depósito de honorários periciais a cargo das rés, necessária a admissão da prova emprestada juntada por estas, sob pena de cerceamento de defesa.

2. Publicidade enganosa é aquela capaz de induzir em erro o consumidor a respeito das características do produto fornecido (CDC 37 §1o).

3. A propaganda enganosa vincula o fornecedor do produto ou serviço, se tornando parte integrante do contrato (CDC 30).

4. Faz jus à indenização por danos materiais o consumidor que adquire imóvel acreditando na publicidade enganosa de que este possui vaga privativa de garagem e quadra de esportes dentro do empreendimento.

5. Propaganda de isenção do ITBI veiculada após a assinatura do contrato não é suficiente para configurar propaganda enganosa e gerar direito à restituição dos valores pagos pelos consumidores.

6. Provada a responsabilidade da construtora no atraso na averbação do habite-se, os encargos correspondentes aos "juros de obra" passam a ser suportados por esta.

7. A instalação do esgoto do prédio na área privativa do imóvel, em desconformidade com o contrato pactuado entre as partes, gera dano material e moral indenizáveis.

8. A prática de publicidade enganosa, com a entrega do imóvel comprado com características diversas das ofertadas e cobrança indevida do imposto de transmissão gera indenização por danos morais.

9. Deu-se parcial provimento ao apelo.